Tribunal: STF
Processo: HC 264266
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.915/SE.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    De acordo com a denúncia: 



     



    [...]



    Infere-se dos autos que a Agência Local de Inteligência do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha recebeu a informação acerca de um possível tráfico de drogas nas proximidades da Loja Havan, no Bairro Novo Paraíso, nesta Capital. 



    Isto posto, os agentes foram até o local indicado e depararam-se com um carro Celta, de cor branca, placa OZE-4A13, que supostamente realizaria a entrega dos entorpecentes, sendo que o veículo exalava um forte odor de substância análoga a maconha. 



    Diante da fundada suspeita, a equipe policial fez a abordagem/busca pessoal e encontrou, em posse do suspeito, posteriormente identificado como CAIO VINÍCIUS TAVARES SILVA, 02 (dois) sacos contendo maconha.



    Ao ser indagado, CAIO VINÍCIUS TAVARES SILVA alegou que não sabia que estava fazendo transporte de drogas e informou que pegou o material com JOSÉ GABRIEL ELIAS DE MELO, na Rua Coronel Sizinio da Rocha, nº 1-B, Bairro Jabutiana, nesta Capital. 



    Sendo assim, os policiais foram até o local indicado e encontraram JOSÉ GABRIEL com um saco de, aproximadamente, 500g (quinhentos gramas) de maconha, tipo “flor”, além de balança de precisão. Após consulta no sistema de Banco de Dados, foi verificado que JOSÉ GABRIEL possui passagem criminal pelo crime de tráfico ilícito de drogas.



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa requer “a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente